Tribunal: STF
Processo: RE 1439393
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE ARAPOEMA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ART. 85 DA LEI MUNICIPAL Nº 724, DE 2012 - REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ARAPOEMA-TO). VIOLAÇÃO, PELA SENTENÇA, DO ART. 489, §1º, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ARGUMENTO CAPAZ DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA. NULIDADE CONSTATADA. CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, IV, DO CPC). JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE DA NORMA MUNICIPAL COM O ARTIGO 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTATAÇÃO. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMOS SALARIAIS COM O MESMO FUNDAMENTO. FINALIDADE DE EVITAR O “EFEITO CASCATA”. PRECEDENTES DO STF, STJ E DO TJTO. LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ, ALÉM DE ANUÊNIO, ADICIONAL DE SEXTA PARTE E ADICIONAL DE AVANÇO, COM A MESMA BASE DE INCIDÊNCIA. RECURSO PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.



    1. É não fundamentada e, portanto, nula, a sentença que deixa de apreciar argumento capaz de infirmar o entendimento esposado. No caso dos autos, o juízo singular não enfrentou a questão suscitada na contestação, que diz respeito à possibilidade de cumulação do anuênio, previsto no art. 84 da Lei Municipal nº 724/2012, com o adicional de sexta parte, previsto no art. 85 da mesma lei, em face do art. 37, XIV, da Constituição Federal, infringindo, assim, o art. 489, §1º, IV, do CPC. Todavia, em que pese à nulidade constatada, é plenamente possível o imediato julgamento do feito, por se tratar de questão de direito e estar madura a causa, nos termos do art. 1.013, §3º, inciso IV, do CPC.



    2. Não há qualquer nulidade no ato jurisdicional que deixa de reconhecer direito previsto em lei, uma vez que é cediço que todo equalquer juiz ou tribunal pode realizar, no caso concreto, a análise sobre a compatibilidade do ordenamento jurídico com a Constituição Federal, através do controle incidental, de modo a isentar o cumprimento da lei ou ato normativo, produzidos em desacordo com a Lei maior.



    3. A Constituição Federal, em seu art. 37, XIV, veda que o servidor público receba vantagem que tenha incidência sobre outras já auferidas, proibindo o cômputo de “vantagens sobre vantagens” e a incidência recíproca delas, portanto, vedou a existência de mais de um acréscimo salarial pelo mesmo fundamento. O dispositivo constitucional é claro ao vedar o chamado efeito "cascata" ou "repique", ou seja, que uma vantagem pecuniária sirva de base para outra.



    4. Nesse sentido, no caso em apreço, a procedência da demanda ocasionaria dois acréscimos salariais pelo mesmo fundamento, considerando o mandamento de pagamento de um anuênio, um avanço na carreira, ou quinto ou sexta parte, configurando gratificações em cascata. Quando a Lei prevê que o servidor efetivo terá direito a adicionais/avanços anuais, trienais, ou sextos, sobre o vencimento básico padrão do cargo, que se incorpora para todos os efeitos legais; e, anteriormente, permite a contagem do adicional por tempo de serviço, a cada anuênio de efetivo serviço municipal, incidente sobre a referência do cargo que ocupa, fica nesta vantagem adicionada posteriormente os avanços.



    5. A existência de legislação local não pode estabelecer conflito com a regra maior proveniente da Carta Magna, sob pena de inafastável inconstitucionalidade, a ser reconhecida em controle difuso e concreto, no mínimo. Não há que se falar em direito adquirido da parte autora/apelada, diante da vedação legal do efeito cascata.



    6. Recurso provido, para julgar improcedentes os pedidos do autor/apelado, invertendo-se o ônus sucumbencial, consignando-se, todavia, que a exigibilidade da verba honorária fica suspensa por estar o vencido amparado pela assistência judiciária gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV, e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente